Tribunal: TJES
Processo: 0013612-02.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013612-02.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDINEIA SIQUEIRA CORREIA EVANGELISTA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COMUNS. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de benefício previdenciário acidentário, sob o fundamento de que, embora verificada a incapacidade parcial e definitiva, o laudo pericial afastou o nexo de causalidade ou concausalidade entre as moléstias e a atividade laboral da segurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a segurada preenche os requisitos legais para a concessão de benefício acidentário, especialmente quanto à existência de nexo causal entre a patologia e o trabalho; e (ii) estabelecer se a ausência de nexo acidentário impõe a remessa dos autos à Justiça Federal ou a improcedência do pedido no juízo estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefício acidentário exige a demonstração concomitante do acidente de trabalho, do nexo causal e da sequela que reduza ou elimine a capacidade laboral, conforme estabelece o art. 59 da Lei 8.213/1991.

O laudo pericial técnico produzido em juízo atesta a redução parcial e definitiva da capacidade de trabalho, porém descarta expressamente o nexo causal ou ocupacional das moléstias que acometem a recorrente.

A inexistência de relação entre a patologia e o exercício das funções profissionais impede o reconhecimento do direito ao benefício de natureza acidentária.

A competência da Justiça Estadual, por força do inciso I do art. 109 da Constituição Federal, limita-se estritamente às causas decorrentes de acidentes de trabalho, carecendo este juízo de atribuição para julgar pleitos de benefícios previdenciários comuns.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, após exaurida a instrução processual na Justiça Estadual com a conclusão pela ausência de nexo acidentário, o provimento jurisdicional correto é a improcedência do pedido e não a remessa do feito à Justiça Federal.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reforçam que a inversão do decidido sobre a falta de nexo causal encontra óbice na Súmula 7/STJ e que a improcedência é o desfecho rigoroso quando afastada a natureza acidentária da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de benefícios por incapacidade na Justiça Estadual depende da prova inequívoca do nexo causal entre a lesão e a atividade laboral.

Afastado o nexo acidentário pelo laudo pericial, impõe-se o julgamento de improcedência do pedido de natureza acidentária, vedada a remessa dos autos à Justiça Federal quando já exaurida a fase instrutória no juízo estadual.

Dispositivos relevantes citados: art. 109, inciso I, da CF/1988; art. 59 da Lei 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.464.187/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 14.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.532.758/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 14.10.2024; Súmula 7/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0013612-02.2021.8.08.0024

APELANTE: EDINEIA SIQUEIRA CORREA EVANGELISTA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
EDINEIA SIQUEIRA CORREA EVANGELISTA
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Muncipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES , nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário, ajuizada pela recorrente contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, que julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões, a recorrente alega que o laudo pericial é incompleto e não reflete sua verdadeira condição de saúde, pois permanece incapacitada para suas atividades laborais. Afirma que a perícia técnica reconheceu limitações funcionais decorrentes de sequelas permanentes, ignoradas pelo juízo de origem, e que sua profissão exige esforço físico moderado, atualmente prejudicado. Defende que deve haver a concessão do benefício ainda que a lesão seja mínima, uma vez que as limitações impõem maiores esforços físicos e reduzem sua capacidade produtiva. Subsidiariamente, pugna pela remessa dos autos à Justiça Federal diante da incompetência declarada pelo magistrado singular.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente a demanda para o restabelecimento do benefício por incapacidade com o pagamento das parcelas vencidas, ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Vara Federal competente.

Muito bem.

Cinge-se a controvérsia acerca do cumprimento dos requisitos para concessão do auxílio-acidente à apelante, em razão de suposta redução permanente de sua capacidade laboral.

Analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a r. sentença apelada.

É cediço que a concessão de qualquer benefício acidentário requer a comprovação de três requisitos básicos, quais sejam: a prova do acidente de trabalho, o nexo causal entre a doença e o trabalho, além da existência de sequela redutora da capacidade laboral (auxílio-acidente) ou incapacidade total e permanente (aposentadoria por invalidez acidentária)

Para a percepção do auxílio-doença acidentário, o segurado deve comprovar, em perícia médica, estar temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de doença ocupacional ou acidente de trabalho.

Nos termos do art. 59 da Lei no 8.213/91, “o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

Fixado isso, no caso em exame, exatamente como consignado na sentença, não restou comprovado que as sequelas apresentadas pela apelante foram decorrentes de acidente de trabalho.

Isso porque o laudo pericial acostado às fls. 202/205 conclui que há “[...] redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor, na ausência do nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional, sendo indicada a reabilitação profissional do autor”.

Sendo assim, o perito do juízo foi claro e expresso ao consignar que as moléstias incapacitantes que acometem a autora não decorrem de acidente de trabalho.

Portanto, sem delongas, não faz jus a recorrente à concessão de benefício previdenciário acidentário, sendo que mesmo comprovada incapacidade laboral parcial e definitiva, falece à Justiça Estadual Especializada a competência para apreciar o pleito dos benefícios que não tenham natureza acidentária.

No mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO
. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia não foi examinada à luz da aplicação do princípio da fungibilidade na concessão de benefício previdenciário, não estando configurado, portanto, o prequestionamento da matéria.

2.
Constatada a inexistência de relação entre a doença incapacitante e a atividade laborativa, de rigor a conclusão pela improcedência do pedido de natureza acidentária no âmbito da competência da Justiça Estadual.

3. A inversão do decidido quanto a não comprovação do nexo causal entre a moléstia incapacitante e a atividade exercida para fins de concessão de auxílio acidente esbarra no óbice contido no enunciado nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.464.187/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

Ademais, quanto ao pedido subsidiário de remessa dos autos à Justiça Federal, melhor sorte não assiste à apelante.

Isto porque a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, tendo o órgão julgador estadual esgotado a instrução e concluído pela ausência de nexo acidentário, o desfecho processual cabível é o reconhecimento da improcedência do mérito da demanda, e não a remessa dos autos à Justiça Federal. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A inversão do decidido quanto a não comprovação do nexo causal entre a moléstia incapacitante e a atividade exercida para fins de concessão de auxílio acidente esbarra no óbice contido no enunciado nº 7/STJ.

2. Constatada a inexistência de relação entre a doença incapacitante e a atividade laborativa, de rigor a conclusão pela improcedência do pedido de natureza acidentária, no âmbito da competência da Justiça Estadual, não sendo o caso de remessa à Justiça Federal.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.532.758/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.